Tribunal: TJMT
Processo: 1010757-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010757-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), MARIA VERA ALVES - CPF: 803.187.464-68 (AGRAVADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS – URV. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PRAZO SUSPENSO POR INÉRCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão monocrática que afastou a alegação de prescrição da pretensão executória, no bojo do cumprimento de sentença decorrente de acordo judicial homologado em ação de cobrança de diferenças salariais de URV ajuizada por servidora pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o prazo prescricional quinquenal previsto nos arts. 206, § 5º, I, do CC/2002 e 1º do Decreto nº 20.910/1932 teve início com o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo; e (ii) se a ausência de liquidação e a inércia da Administração Pública justificam a suspensão ou impedimento do início da contagem do referido prazo.

III. Razões de decidir

3. Embora o percentual de correção tenha sido fixado em 7,21%, a obrigação de pagar dependia da elaboração da Tabela Prática Única, com base em dados fornecidos e validados pelo ente público, o que inviabilizou a liquidez do título executivo.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo prescricional da execução apenas se inicia com a liquidez do título judicial, o que não se verifica enquanto pendente a conferência e assinatura da tabela de cálculos pela Administração.

5. A inércia administrativa, ao obstar o aperfeiçoamento do título, caracteriza causa de suspensão da fluência do prazo prescricional, conforme o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para execução de sentença homologatória de acordo que depende de liquidação por cálculo somente se inicia após a completa liquidez do título. 2. A inércia da Administração Pública em fornecer ou validar os elementos indispensáveis à elaboração da liquidação justifica a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, I; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.351.655/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.911.018/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA/MT
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento n. 1010757-19.2024.8.11.0010, manejado contra decisão interlocutória que, no bojo do cumprimento de sentença oriundo da ação de cobrança de diferenças salariais de urv ajuizada por Maria Vera Alves, rejeitou a impugnação do ente municipal quanto à alegada ocorrência de prescrição da pretensão executória.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o título executivo judicial, oriundo de sentença homologatória de acordo que fixou o percentual de defasagem de URV em 7,21%, transitou em julgado em 23/07/2018, sendo que o pedido de cumprimento de sentença somente foi protocolado em 18/09/2023.

Alegou, com base na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que o prazo prescricional para a execução segue o mesmo da ação, qual seja, de cinco anos no caso da Fazenda Pública. Argumenta, ainda, que a execução não estava condicionada a liquidação prévia, uma vez que o percentual devido já constava do título, sendo exigível desde o trânsito em julgado, e que a notificação extrajudicial promovida pela parte exequente, desacompanhada de qualquer manifestação da Administração, não constitui causa apta a interromper a prescrição, por não representar ato inequívoco de reconhecimento do débito por parte do devedor.

Requer a retratação da decisão para que seja decretado a prescrição (Id. 233196229).

A parte agravada, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Sustenta que o título judicial não estava aperfeiçoado no momento do trânsito em julgado, pois o cumprimento da obrigação exigia a confecção de tabela de cálculo com base em dados a serem fornecidos pelo Município. Narra que apenas em outubro de 2018 foi possível a entrega das fichas financeiras dos servidores para viabilizar a alimentação da Tabela Prática Única, de modo que somente após este marco seria possível a quantificação do crédito exequendo.

Acrescenta que a inércia do Município em conferir a referida tabela justifica a incidência do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, o qual prevê a suspensão do prazo prescricional durante a demora imputável à Administração Pública para apuração e reconhecimento de dívidas líquidas.

Por fim, aduz que o curso do prazo prescricional também se viu suspenso em razão da pandemia da COVID-19, conforme Portarias do TJMT e a Lei nº 14.010/2020 (Id. 286060892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão monocrática que
manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a parte agravante suscitava a ocorrência da prescrição da pretensão executória referente aos valores retroativos de URV, reconhecidos em título executivo judicial.

A controvérsia gira em torno da definição do termo inicial do prazo prescricional para a execução da obrigação de pagar quantia certa decorrente de sentença homologatória de acordo, especialmente quanto à suposta necessidade — ou não — de liquidação da obrigação e à existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

O agravante sustenta que o trânsito em julgado da decisão que homologou o acordo ocorreu em 23/07/2018 e que a exequente somente propôs o cumprimento da sentença em 19/09/2023, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, combinado com o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Alega que a sentença já havia fixado o percentual da correção de 7,21%, sendo desnecessária a fase de liquidação, o que atrairia a fluência imediata da prescrição.

Contudo, não assiste razão ao agravante.

No presente caso, observa-se que as condições do acordo homologado judicialmente afastam, em sede de cognição sumária, a alegada prescrição, bem como o risco concreto de lesão ao interesse público. Isso porque o cumprimento da obrigação pactuada pelas partes dependia da elaboração e conferência da Tabela Prática Única, incumbência atribuída também ao ente público, que se manteve inerte, impedindo o aperfeiçoamento da liquidez e exigibilidade do título executivo judicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional para a execução só se inicia com a liquidação da sentença, ainda que se trate de simples cálculos aritméticos, quando a sentença não fixar de maneira completa o
quantum debeatur
:

“A liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional executório” (STJ, AREsp 1.351.655/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).

“Somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos” (STJ, AgInt no AREsp 1.911.018/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/10/2021).

Nesse contexto, é incontroverso que a fase de liquidação ainda não se havia aperfeiçoado, justamente pela ausência da conferência e assinatura dos cálculos pelo Município, conforme determinado no próprio título executivo. Logo, não há que se falar em fluência do prazo prescricional, tampouco em probabilidade de provimento do recurso, a justificar a concessão de efeito suspensivo.

Assim, não demonstrada a presença dos requisitos legais para retratação, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que afastou a prescrição da pretensão executória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025